Tribunal: TJES
Processo: 0010603-33.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0010603-33.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DOMICIANO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A condenação pela prática do crime de ameaça deve ser mantida, uma vez que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, que possui especial relevância e se mostrou coeso e coerente durante a instrução processual, bem como em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes do c. STJ.

2. O advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

3. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0010603-33.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO DOMICIANO PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362 - DATIVO
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DIEGO DOMICIANO PEREIRA
em face da sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (artigos 147, do CP), à pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, por meio do qual requer a absolvição, sob o argumento de ausência de provas e a fixação de honorários advocatícios.

Consta da peça de ingresso, que nos dias 23 de novembro de 2019, no bairro São Miguel, no município de Colatina, a vítima, Sra. Maria Aparecida Falcão de Jesus, foi até a casa de sua filha, que reside na parte de baixo de sua residência com o acusado, ocasião em que esta lhe contou que tinha sido agredida pelo réu, que tentou derrubar um guarda-roupa em cima dela, razão pela qual a ofendida foi conversar com o apelante, que ficou nervoso, pegou uma faca e chegou a colocar no pescoço da sogra, momento em que o filho da vítima chegou e segurou a faca.

A
materialidade
do delito de ameaça está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 15/17) e pelos depoimentos colhidos nas esferas inquisitiva e judicial.

Quanto a
autoria
, verifico dos depoimentos da ofendida, colhidos na esfera inquisitiva (fl. 07) e judicial (mídia – fl. 107), que ao saber que o acusado tinha agredido sua filha, foi conversar com ele, ocasião em que este não gostou, pegou uma faca e a ameaçou, chegando a colocar o objeto no seu pescoço.

A ofendida, ainda esclareceu em juízo, que ficou com medo do acusado e que não esperava tal reação do apelante.

A testemunha Thiago Falcão Rocha (mídia – fl. 107), relatou que escutou uma gritaria e foi ver o que estava acontecendo e que, ao chegar na casa da irmã, “já estava ocorrendo o fato de o acusado ir com a faca para cima de sua mãe”, momento em que colocou a mão na faca, segurando-a, com o intuito de retirá-la da mão do apelante e sofreu um corte, ressaltando que antes desse dia, não havia acontecido nada parecido.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, verifica-se que há provas suficientes nos autos que indicam a prática delitiva pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Desse modo, mantenho a condenação pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

Por fim, verifico que o causídico do réu pleiteou o pagamento dos honorários advocatícios, argumentando que foi nomeado para patrocinar os interesses do réu.

A regra contida no § 1º, do art. 22, da Lei no 8.906/94, prevê que o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

No pertinente ao
quantum
a ser fixado a título de verba honorária, entendo que ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal se deve utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 20 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia (art. 3o, do CP).

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço.

Dito isso, entendo que deve ser arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor dos honorários advocatícios, pela atuação em segundo grau.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para arbitrar os honorários advocatícios do defensor dativo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento.